Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-22.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIACIVIL. CERTIDÃO. TRÍPLICE OMISSÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS MÍNIMAS. NÃO REALIZADAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A insolvência civil continua sendo regida pelos arts. 748 a 786-A do CPC/1973, por conta da ultratividade indicada no art. 1.052 do CPC/2015. Essas disposições continuam valendo até a edição de lei específica sobre o tema.
2. Para instruir pedido de falência/insolvência civil, é necessária a apresentação de certidão que demonstre a tríplice omissão do devedor: ausência de pagamento; depósito ou indicação de bens da penhora (Lei no 11.101/2005 - Lei de Falências, art. 94, II, § 4o). Ademais, é necessária a demonstração de que o credor envidou todos os esforços para a satisfação do crédito. Precedente.
3. Demonstrado que a autora não realizou diligências mínimas na persecução de bens imóveis do devedor, inviável a declaração de insolvência.
4. Recurso conhecido e não provido.